Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711371-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA, SILVIO CEZAR CALHARES, ESTALAGEM ALTER REAL LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Silvia Costa de Paula, Silvio Cezar Calhares e Estalagem Alter Real Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 227214137 do processo n. 0709073-09.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente no sobrestamento das mensalidades a serem vertidas em favor da operadora do plano, ou, alternativamente, a imediata redução do valor das mensalidades para a quantia de R$ 4.077,82 (quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 70138136), sustentam os agravantes que arcam atualmente, a título de prêmio-mensalidade do seguro saúde, com o valor de R$ 7.978,39 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos). Alegam que “O pagamento deste valor está insustentável, especialmente porque o contrato se iniciou com mensalidade no valor de R$ 2.349,39 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), de modo que o atual aumento corresponde a 225,73%. Comparativamente, a variação acumulada dos planos individuais no mesmo período equivale a 58,71%”. Argumentam que o seguro contratado se trata de falso coletivo, pois “constam como beneficiários vinculados à apólice contratada pelos demandados, por meio da empresa estipulante, somente o sócio da empresa e sua companheira”, de modo que devem ser aplicadas as normas que orientam os planos familiares e individuais. Afirmam que “beneficiária ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA está em tratamento de câncer de mama, carcinoma ductal infiltrante EC IV, HER-2 negativo, receptor hormonal positivo, grau 2, com metástases ósseas e pulmonares” e que a extinção do contrato por inadimplemento colocaria em risco o tratamento. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “suspender as cobranças de mensalidade do contrato em comento, até que seja delimitado em Juízo o seu valor correto, à luz das normas que regem os índices de reajuste estipulados pela ANS; ou, caso assim não se entenda, subsidiariamente, impor à Agravada a readequação da mensalidade, atribuindo os percentuais determinados pela ANS aos planos familiares, desde o início do contrato, devendo a mensalidade passar a ser de R$ 4.077,82 (quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)”. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 70140159). Consoante decisão de ID 70192906, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Opostos embargos de declaração (ID 70349356), estes foram rejeitados (ID 70657772). Intimada, a agravada não apresentou contraminuta ao recurso, consoante certidão de ID 71445942. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0709073-09.2025.8.07.0001) no dia 14/4/2025. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora